Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-14.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000157-14.2018.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante RONALDO
ADRIANO DA COSTA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
2
Voto n. 23378
Apelação n. 0000157-14.2018.8.26.0140 Chavantes
Apelante: RONALDO ADRIANO DA COSTA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo majorado Regime prisional fechado para início
do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 88/94 e 101/107, prolatada pela
MMa. Juíza Lêda Maria Sperandio Furlanetti, cujo relatório ora se adota,
RONALDO ADRIANO DA COSTA SILVA foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, do CP,
às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. Foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
3
Inconformado, apelou o réu em busca, preliminarmente,
da nulidade do reconhecimento efetuado pelas vítimas em solo policial. No
mérito, requer sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório
colhido para a condenação. Subsidiariamente, pretende a fixação do regime
inicial semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Preliminarmente,
a
alegada
precariedade
do
reconhecimento efetuado na fase policial, porque inobservado o rito previsto
no art. 226 do CPP, não prospera.
Observe-se ser a Jurisprudência pacífica no Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir qualquer mácula em
eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no
ato de reconhecimento, se eventual édito condenatório estiver lastrado em
conjunto probatório idôneo, produzido sob o crivo do contraditório,
atestando a autoria do ilícito ao acusado, como ocorreu no presente caso.
Roubo circunstanciado
Reconhecimento fotográfico na
fase inquisitiva Suposta inobservância das formalidades do
art. 226 do CPP Nulidade não Configurada Realização de
outros dois reconhecimentos pessoais Irregularidades na
fase policial
Não contaminação da ação penal

Constrangimento Ilegal não evidenciado
1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada
a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação
penal. 2. In casu, foram realizados três reconhecimentos do
paciente pela vítima (dois extrajudiciais um por fotografia e outro
pessoal
e um judicial
pessoal), sendo apenas o primeiro
impugnado pela impetração, cujos vícios apontados não possuem
o condão de inquinar de nulidade o ato processual, tampouco a
ação penal. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
4
entendimento no sentido de que suposta inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade do
ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso
eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo
conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório,
que asseste a autoria do ilícito ao acusado.1
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
duplamente majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Ronaldo
Adriano e o adolescente “R. R. M.”, previamente ajustados e com unidade
de desígnios, dirigiram-se à “Loja Ferreira Materiais de Construção”, a fim
de assaltarem o referido estabelecimento, ambos com os rostos cobertos
por camisetas.
Lá chegando, anunciaram o assalto, sendo que o
apelante, portando arma de fogo, subjugou o balconista Osvaldo Albino
Junior, enquanto o adolescente dirigiu-se ao caixa do estabelecimento,
onde estava a funcionária Lucélia Leonel, e subtraiu a quantia de R$ 400,00
em espécie. Em seguida, a dupla se evadiu da loja em poder da quantia em
dinheiro subtraída.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 18 e 20, relativos às roupas utilizadas pelo
acusado e por seu comparsa durante o roubo.
A prova oral (fls. 88, 95/100 e mídia digital) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos dos funcionários vítimas
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 232.674 - SP (2012/0023263-4). Impetrante:
Vanessa Alves Vieira
Defensora Pública. Paciente: Luiz Henrique Vieira de Moraes Pereira.
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Jorge Mussi. 5a Turma.
Votação unânime. Brasília, 02 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 10 Abr 2013. Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1220314&tipo=0&nreg=201200232634
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130410&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 05
Jun 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
5
e de Policial Civil, somada à confissão extrajudicial do adolescente infrator
(fls. 23), todos nos exatos termos acima narrados, acrescida ainda do auto
de reconhecimento pessoal de fls. 19, bem como da revelia do acusado,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
As palavras das vítimas e dos policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Cabe ressaltar que, embora o acusado e seu comparsa
estivessem com os rostos cobertos com camisetas durante a ação
criminosa, estando apenas com os olhos visíveis, foi efetivamente possível
reconhece-los pelas roupas que utilizavam, sendo certo ainda que Lucélia,
em seu depoimento judicial, afirmou ter reconhecido Ronaldo no momento
do assalto, “pelos olhos, já que era um cliente frequente da loja” (fls. 90).
Não se pode ignorar, ademais, que o ora apelante
apenas não foi reconhecido em Juízo diante de sua revelia, de modo que a
inexistência de tal ato, por ele mesmo inviabilizado, não pode beneficiá-lo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
6
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Bem comprovadas, ainda, pela prova oral colhida, as
causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor
da Lei n. 13.654/18 - emprego de arma de fogo) e II, do CP (concurso de
agentes), reconhecidas na r. sentença hostilizada, não havendo como
afastá-las.
A prova oral revelou, com efeito, o concurso de agentes
e o emprego de arma de fogo na ação delituosa. Destaque-se que a
ausência de sua apreensão não se erige em óbice ao reconhecimento da
causa de aumento de pena que vinha prevista no art. 157, § 2o, I, do CP,
até porque, tendo sido hábil à intimidação das vítimas, como ocorrido na
espécie em exame, passou a ser dispensável a demonstração de sua
potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença da
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
7
qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua apreensão.4
Cumpre observar, ademais, que o emprego de arma de
fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do CP, e
que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2, passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em
inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que
mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante emprego da fração
de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que agravou a situação do
acusado, a matéria continua sendo regida pela previsão existente à época.
Em
outras
palavras,
a
modificação
legislativa
introduzida pela Lei n. 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, não se aplica
ao caso em apreço, na medida em que a alteração do tipo penal, que
passou a prever penas mais rigorosas para os casos nos quais a prática de
roubo teria se dado mediante emprego de arma de fogo, não pode
evidentemente retroagir a fatos anteriores à sua vigência, sob pena de
violação ao princípio da non reformatio in pejus.
As
reprimendas,
benevolentemente
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da
pena, majoradas de apenas 1/3 na terceira etapa da dosimetria (mesmo
diante da incidência de duas causas de aumento), sequer questionadas em
sede de razões recursais, lamentavelmente não comportam qualquer
reparo, diante da ausência de recurso do Ministério Público.
O regime inicial para cumprimento de pena é de fato o
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini. 6o
Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
8
fechado, uma vez que as particularidades do caso em apreço denotam a
necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu, não apenas para assegurar a
tranquilidade e a segurança do corpo social diante do crescente aumento da
criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio processo
de recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com efeito, que a
hipótese dos autos roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas denota maior periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte do
acusado que, agindo em comparsaria com adolescente e, ainda, exercendo
grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia em
dinheiro descrita na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.5
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada, diante
da lamentável ausência de irresignação por parte da Acusação, tão
somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de
RONALDO ADRIANO DA COSTA SILVA, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-14.2018.8.26.0140 -Voto no
9
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator